Tribunal: STF
Processo: HC 233167
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA “MOTIVO FÚTIL”. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.422.604/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa. Recurso especial foi inadmitido. Protocolado agravo, o ministro relator, no STJ, não conheceu do recurso especial. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a qualificadora “motivo fútil” tem caráter pessoal e se refere à conduta do corréu, razão pela qual não deve comunicar-se ao paciente, na forma do art. 30 do CP. Pretende, assim, a respectiva exclusão.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O juízo de origem, na decisão de pronúncia, assim relatou o ato criminoso imputado ao paciente e aos corréus:



    “(...) Pois no dia 23 de dezembro de 2021, por volta da 02h00, na rua Benedito Paula da Silva, defronte à residência nº 291, Bairro Dona dos Anjos Macedo, nesta cidade e comarca de Aguaí, BRUNO HENRIQUE ORTIZ MACHADO, qualificado a fls. 98, MÁRCIO JOSÉ MAGALHÃES OLIVEIRA, qualificado a fls. 100, e outro indivíduo ainda não identificado nos autos, referido como ‘João’, em concurso, com unidade de desígnios e manifesto animus necandi, por motivo fútil e meio cruel, utilizando-se de recurso que impossibilitou qualquer defesa do ofendido, mataram Cícero Pereira Leite, golpeando-o na cabeça com segmento de concreto em lixeira de estrutura metálica e com fragmentos de concreto, provocando-lhe as gravíssimas lesões descritas no exame necroscópico de fls. 82/86 — (...), determinantes do resultado letal.” (e-doc. 2, p. 1-2; grifos nossos).  



    6. Após analisar a prova, em especial depoimentos de testemunhas, concluiu haver elementos suficientes para pronunciar o paciente e um dos corréus pelo crime de homicídio, com as três qualificadoras narradas na denúncia:



    “(...) a melhor avaliação do conjunto probatório, inclusive cotejando-se os elementos de convicção favoráveis aos denunciados com os contrários, deverá ser realizada pelo Juiz natural da causa, o conselho de sentença. 



    No tocante ao afastamento das qualificadoras pretendida pela Defesa, já decidiu o E. TJSP que ‘A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese de ser manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri’ (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0019209-27.2015.8.26.0196; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.; Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017). 



    No caso em tela, a prova testemunhal e pericial produzida traz indícios do motivo fútil indicado na denúncia, da crueldade do meio empregado, e da embriaguez da vítima que teria reduzido sua capacidade de resistência, autorizando a pronúncia dos réus com as qualificadoras descritas na denúncia.” (e-doc. 2, p. 25; grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça, ao julgar a recurso em sentido estrito, frisou o acerto da conclusão veiculada em primeira instância:



    “No tocante ao motivo fútil (discussão ocorrida entre Bruno e a vítima), conquanto seja correto que as circunstâncias de caráter subjetivo não se comunicam, nos termos do art. 30, do Código Penal, não se pode perder de vista que no caso em exame a peça exordial afirmou que Márcio aderiu à conduta de Bruno. Embora num primeiro momento Márcio tenha intercedido para serenar os ânimos entre Bruno e a vítima, acabou se envolvendo no desdobramento dos fatos, que culminaram com o evento morte, de modo que também aqui caberá aos jurados decidir sobre a majorante, que não se mostra manifestamente improcedente.” (e-doc. 2, p. 34; grifos nossos).



    8. O STJ, por sua vez, ressaltando a finalidade da pronúncia — mero juízo de admissibilidade da acusação — assinalou que alterar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial (e-doc. 3).



    9. Com efeito, uma vez assentadas por aquelas instâncias os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, inclusive em relação às qualificadoras, alcançar conclusão diversa não é possível sem a incursão no acervo fático-probatório trazido aos autos, providência incabível na via do habeas corpus, na linha de precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. Além disso, o fato de a qualificadora “motivo fútil” referir-se, em tese, a uma discussão havida entre a vítima e o corréu do ora paciente não impede que tal circunstância seja considerada em relação a este último, como fez o órgão acusador na denúncia. No voto condutor do acórdão do STJ, aliás, registrou-se haver indícios de que o paciente “tenha aderido à conduta de Bruno” (e-doc. 3, p. 9). Dessa forma, compete ao conselho de sentença, juízo natural da causa, a devida valoração dos fatos, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, ilustrada a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO DOLOSO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Considerando que as qualificadoras encontram, a princípio, correspondência com os fatos descritos na denúncia, não é possível concluir pela sua improcedência, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença. 3. Cabe ao Conselho de Sentença decidir, com base nas provas dos autos, quanto à configuração das qualificadoras. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 187.967-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 25/02/2021; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 130.202-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 06/11/2015).



    “Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Pretensão de afastamento da qualificadora admitida na pronúncia. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 125.433/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/03/2015, p. 26/03/2015; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. EXCLUSÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. FATO INCONTROVERSO NÃO AUTORIZA O PROVIMENTO DE APELO FUNDADO EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Sendo a qualificadora do crime matéria submetida ao corpo de jurados, a apelação que a tiver como fundamento deverá ser interposta com base na alínea ‘d’ do inciso III do art. 593 do CPP, renovando-se o júri em caso de provimento. É que, se o próprio Tribunal togado reformasse a sentença, não haveria mera correção de pena, mas desrespeito à decisão dos jurados reconhecedora ou não da tipicidade derivada, com evidente afronta à soberania dos vereditos. Precedentes. 2. Evidenciado que o motivo ensejador da prática delituosa é incontroverso, a valoração dos fatos como qualificadora ‘por motivo fútil’ é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, e, por isso mesmo, não autoriza o provimento de apelação com fundamento na contrariedade das provas. Doutrina. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 122.320/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/03/2015, p. 03/08/2015; grifos nossos).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV). EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS A PARTIR DO REEXAME APROFUNDADO DA PROVA. RECURSO ESPECIAL. 1. As qualificadoras não são circunstâncias da pena, mas elementos acidentais do crime, uma vez que, ao contrário das elementares estruturantes do tipo (essentialia delicti), influem sobre a sua gravidade e, por via de consequência, acarretam o aumento da pena. Consectariamente, posto integrarem o tipo, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. (...) 5. Habeas corpus que veicula como causa de pedir o afastamento das qualificadoras, restabelecendo-se, em consequência, a tese acolhida no julgamento dos embargos infringentes. É cediço na Corte que o Tribunal de Justiça deve ater-se ao juízo de verificação da correta subsunção dos fatos à norma incriminadora – questão puramente de direito (HC nº 80.491/RS, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07/12/2000) -, vedando-se proceder, de modo minudente, à análise e à valoração da prova, reconstruindo o cenário em que ocorreu o crime, proferindo, a seguir, verdadeiro juízo de mérito a respeito da conduta do paciente e do corréu, sem se aperceber que a incerteza quanto à situação de fato, relativamente ao tipo e às qualificadoras, é matéria a ser submetida ao Tribunal do Júri, ao qual compete conhecer e julgar os crimes dolosos contra a vida. 6. As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular (HC nº 66.334-6/SP, Pleno, redator para o acórdão Ministro Moreira Alves, DJ de 19/05/89; HC nº 106.902/DF, Primeira Turma, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 04/05/2011). 7. A competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus (RHC n.º 107.585/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/10/2011). (...)”.



    (HC nº 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2012, p. 29/03/2012; grifos nossos).



    “SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ALCANCE. A sentença de pronúncia visa à submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não se exigindo elementos capazes de revelar, de forma concreta, a participação do acusado, sendo suficiente a existência, sob tal ângulo, de indícios. HOMICÍDIO - QUALIFICADORA - CORRÉUS - AUTORIA MATERIAL E INTELECTUAL. No tocante às qualificadoras, ante, até mesmo, o critério subjetivo, há de aguardar-se a manifestação do Tribunal do Júri, inclusive para definir-se a participação do autor intelectual do crime em prática a inviabilizar a defesa da vítima.”



    (HC nº 94.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 27/04/2010, p. 14/05/2010; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator